Tribunal: STF
Processo: RE 586545
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 




O julgamento monocrático de recurso extraordinário está expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 




Quanto ao mérito, conforme assentado na decisão atacada, a “controvérsia levantada pelo recorrente já foi resolvida por esta Corte na ADI 2.797 (rel. min. Sepúlveda Pertence) e na ADI 2.860 (rel. min. Sepúlveda Pertence), nas quais foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002, que acresceu os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do Código de Processo Penal”. 




Agravo regimental não provido.